Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740940-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DESPACHO Em decisão de ID 36795287, o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Os documentos de ID's 117432847 a 117433842 não atestam a vulnerabilidade econômica das pessoas jurídicas e físicas. As empresas estão relacionadas a investimentos e negócios vultosos, com a realização de contratos com muitas pessoas. A consequência do ajuizamento de ação e rediscussão dos contratos envolve os pagamentos dos ônus sucumbenciais, não podendo estes serem afastados pela mera situação de haver muitas discussões judiciais em relação ao grupo econômico representado pelos requeridos. Ressalta-se que a gratuidade de justiça para pessoa jurídica é concedida em situação de comprovação de perigo financeiro e impossibilidade de satisfação das custas processuais, o que não é o caso dos requeridos. Nesta situação, não há se falar em concessão de gratuidade de justiça para o polo passivo. Agora, em sede recursal, a parte apelante expõe iguais razões para embasar o deferimento do benefício. Todavia, considerando que o pedido de concessão da gratuidade de justiça já foi indeferido pelo Juízo de origem, e que é incabível nova apreciação da questão sem que tenha sido demonstrada a existência de fatos novos que amparem o requerimento, promova a parte recorrente, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator